Tribunal: TJMT
Processo: 0007341-88.2014.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007341-88.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), KATIA FERNANDA OSSUCI - CPF: 008.474.771-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007341-88.2014.8.11.0007

Apelação no 0007341-88.2014.8.11.0007

Apelante:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Apelado:
KATIA FERNANDA OSSUCI

3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – ABANDONO – ART. 485, III, CPC - DETERMINAÇÃO QUE JÁ HAVIA SIDO CUMPRIDA PELA PARTE – AUSÊNCIA DE VONTADE INEQUÍVOCA DO ABANDONO – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

A configuração do abandono da causa pelo autor pressupõe a existência do elemento subjetivo, vale dizer, a vontade inequívoca em abandonar a causa, o que não se caracterizou, porquanto o requerente já havia cumprido a determinação judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007341-88.2014.8.11.0007

Apelação no 0007341-88.2014.8.11.0007

Apelante:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Apelado:
KATIA FERNANDA OSSUCI

3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Ação:
Busca e Apreensão, proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em desfavor de
KATIA FERNANDA OSSUCI.

Sentença:
Extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil.

Apelação:
Afirma que não foram observados os requisitos do art. 485, III, do CPC, porquanto foi determinada a intimação pessoal do autor antes de decorrido o prazo de 30 dias e sem a prévia intimação de seu patrono para dar o devido andamento ao feito.

Alega que o autor já tinha comprovado nos autos o recolhimentos das custas das diligências da Carta Precatória antes da intimação.

Defende a inexistência do elemento subjetivo, do
animus
de abandonar a causa, porquanto o apelante cumpriu a determinação.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da r. sentença para determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020